Tribunal: TJDFT
Processo: 0731907-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. AUSÊNCIA. MOTOCICLETA. COMPRA E VENDA. GOLPE OLX. FRAUDE POR TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA. RENAJUD. RAZOABILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
2. A prática criminosa do golpe do anúncio não é novidade. A dinâmica dos fatos e o eventual envolvimento das partes será demonstrada no transcorrer do processo, após a dilação probatória.
3. A restrição de circulação e restrição do bem móvel é medida suficiente para resguardar o resultado útil do processo e assegurar eventual ressarcimento dos danos materiais alegados.
4. Demonstrado que o valor para a aquisição da motocicleta não foi transferido diretamente ao agravante, mas a terceiro, afasta-se a exigência de depósito em juízo da respectiva quantia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.